Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708883-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES AGRAVADO: MARIO RAFAEL DOS REIS, LUANE SAMPAIO DOS REIS, TANIA MENDES XANDECO DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário dos bens de Mário Lúcio Queiroz dos Reis que declarou a nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos celebrado entre José Evani Feitosa Rodrigues e Tânia Mendes Xandeco dos Reis, bem como determinou a imediata imissão na posse do imóvel em questão. José Evani Feitosa Rodrigues, ora agravante, afirma que o objetivo principal do recurso é a aplicação do art. 1.827, parágrafo único, e do art. 422, caput, do Código Civil, diante do prejuízo causado exclusivamente pela agravada Tânia Mendes Xandeco dos Reis ao espólio. Almeja, alternativamente, a reforma parcial da decisão agravada para que seja reconhecido o seu direito às benfeitorias e acessões, bem como de retenção do imóvel até o fiel pagamento destas, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. Considera que admitir que o negócio jurídico seja anulado e integralmente restituído ao espólio fomenta enriquecimento ilícito absurdo e sem precedentes. Sustenta que pagou pelo imóvel e construiu benfeitorias que o valorizaram. Entende que cabe ao espólio perseguir os seus direitos em via própria contra a agravada Tânia Mendes Xandeco dos Reis, que se valeu da qualidade de detentora das documentações do imóvel e promoveu a sua alienação irregular. Avalia que a manutenção da decisão agravada beneficiará duplamente a agravada Tânia Mendes Xandeco dos Reis, o que afronta os arts. 422 e 927 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 56584073). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Mário Lúcio Queiroz dos Reis faleceu na data de 24.4.2005, conforme certidão de óbito (id 39175199). O único bem a ser partilhado remete-se ao imóvel situado na Gleba n. 19, Chácara n. 142/1, Colônia Agrícola Vicente Pires, Distrito Federal. A ação de inventário, proposta em 7.10.2005, trouxe informações no sentido de que Mário Lúcio Queiroz dos Reis era casado com Tânia Mendes Xandeco dos Reis, viúva meeira do imóvel. Mário Rafael dos Reis e Luane Sampaio dos Reis foram qualificados como herdeiros necessários na qualidade de filhos (id 40372511). José Ivani Feitosa Rodrigues, ora agravante, requereu seu ingresso nos autos na qualidade de terceiro interessado. Explicou que a totalidade do imóvel objeto da ação de inventário foi-lhe transferida por meio de uma cessão de direitos possessórios assinada em 23.9.2008 por Tânia Mendes Xandeco dos Reis, viúva meeira do bem. Acrescentou ter firmado negócio jurídico no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), cuja quantia encontra-se integralmente quitada (id 39175767 e 40373174, p. 5). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, na qual declarou a nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos firmado entre Tânia Mendes Xandeco dos Reis e José Ivani Feitosa Rodrigues. Determinou, ainda, a imediata imissão na posse do espólio sobre o bem, com desocupação do imóvel por José Ivani Feitosa Rodrigues no prazo de sessenta (60) dias, sem direito a retenção ou indenização das benfeitorias eventualmente erigidas (id 186368546). O inventário é o procedimento pelo qual se realiza um levantamento de todos os bens e dívidas deixados pelo falecido, com vistas à promoção da partilha do patrimônio e a transferência aos herdeiros. O art. 1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim. O princípio da boa-fé contratual impõe um padrão de cooperação recíproca entre os contratantes. A transação de imóveis deve ser pautada pela conduta diligente do comprador, a quem compete verificar o desembaraço do bem que pretende adquirir. O documento assinado por Tânia Mendes Xandeco dos Reis e José Ivani Feitosa Rodrigues traz a informação de que o imóvel objeto do contrato encontra-se livre e desembaraçado (id 39175767). Há indícios de falta de transparência por parte de Tânia Mendes Xandeco dos Reis, o que não pode ser ignorado, como observa-se no trecho da decisão agravada a seguir transcrito (id 186368546): O falecido deixou como patrimônio o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, Lote 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, adquirido em nome de TANIA MENDES XANDECO DOS REIS por meio de cessão de direitos firmada em 22/01/1997, ID 39175787 - Pág. 4. Considerando que o imóvel foi adquirido no curso do casamento havido entre TANIA e o autor da herança, se trata de bem comum do casal. Além disso, no momento do óbito do de cujus, o imóvel ainda era de propriedade do casal, portanto, deve ser objeto do inventário. Conforme ID 39175448, o herdeiro MARIO informa que a viúva vendeu o imóvel sem autorização legal. Em resposta, a inventariante informou que firmou compromisso de compra e venda, que somente será concluído com o término do inventário, ID 39175473. No ID 39175547 o herdeiro MARIO reitera que a inventariante vendeu o imóvel e comprou outros bens, inclusive uma casa na QR 417, lote 12, conjunto 15, Samambaia/DF, a qual cedeu para o herdeiro MARIO até o fim do inventário. Na oportunidade, requer a prestação de contas da venda do imóvel e o bloqueio do imóvel na Samambaia. Em resposta, ID 39175543, a inventariante alega que o imóvel não foi vendido. No ID 39175677 consta diligência do oficial de justiça na qual esclarece que quem mora no local é JOSÉ EVANI FEITOSA RODRIGUES, cessionário do imóvel. JOSÉ EVANI FEITOSA RODRIGUES se habilitou nos autos e apresentou petição no ID 39175767, afirmando que adquiriu os direitos sobre o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 142/1, Lote 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, em 23/09/2008 da inventariante pelo valor de R$ 260.000,00; que efetuou o pagamento integral do valor; que a inventariante ocultou a existência do inventário e de filho menor à época; e que é terceiro de boa-fé. A herdeira LUANE exerceu contraditório no ID 44308045, afirmando que o adquirente tinha ciência quanto a pendências legais, assumindo o risco pelo negócio. JOSÉ EVANI se manifestou no ID 50200001 informando que não sabia do presente processo, e a referência do contrato era em relação à irregularidade do terreno junto ao GDF e reiterou as alegações anteriores. A inventariante se manifestou no ID 99757174 informando que quando JOSÉ EVANI tomou posse do imóvel, este tinha o lote limpo com pequena construção inacabada, devendo ser considerado somente o lote sem construção ou qualquer outra benfeitoria e mantida a venda. O art. 1.793, § 3o, do Código Civil prescreve que é ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro sem prévia autorização do juiz da sucessão enquanto pender a indivisibilidade do bem. A herança é considerada una até que seja efetivada a partilha, motivo pelo qual se requer a autorização prévia do juiz do inventário para que se proceda a venda de qualquer bem que componha o acervo hereditário. Se isso não ocorrer, o negócio jurídico estará incompleto, pois não atingirá o plano da eficácia. A cessão de direitos possessórios celebrada entre Tânia Mendes Xandeco dos Reis e José Ivani Feitosa Rodrigues não contou com a anuência dos herdeiros Mário Rafael dos Reis e Luane Sampaio dos Reis, tampouco com a prévia autorização judicial. A ausência dos referidos requisitos não causa, de forma automática, a invalidade do negócio jurídico, mas a sua ineficácia. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. (...) 5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. 6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. 7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ. (...) (REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) A eficácia do negócio jurídico em exame resta inviabilizada porque não há como atribuir o bem à meeira Tânia Mendes Xandeco dos Reis por ocasião da partilha. A invalidade da avença deve ser reconhecida, diante da inobservância à forma prescrita em lei (arts. 104, inc. III, e 166, inc. IV, do Código Civil). O reconhecimento de invalidade do negócio jurídico faz com que as partes retornem ao estado anterior, motivo pelo qual o agravante José Ivani Feitosa Rodrigues faz jus à devolução dos valores pagos para a aquisição do imóvel e à indenização pelas benfeitorias nele efetuadas. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. CESSÃO DE DIREITOS IMOVÉL ANTES DA PARTILHA. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO DE RETENÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de alienação de bens em inventário é possível, mesmo que ainda não tenha havido a partilha, não apenas por não haver óbice legal, mas também porque o Art. 619 do CPC traz essa possibilidade, de modo indireto, em seu inciso primeiro. Contudo, para a venda de bem que faz parte de espólio que figura em inventário judicial, faz-se necessária a autorização judicial através de expedição de alvará, nos termos do § 3o do Art. 1.793 do CC, segundo a qual: "Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade". Assim, o negócio jurídico em testilha é nulo, portanto, não se sujeita à convalidação e à ratificação, nos termos do Art. 166 e 169 do CC. 2. Aberta a sucessão com o óbito do autor da herança, o patrimônio do de cujus se transmite, desde logo, aos herdeiros e sucessores (droit de saisine), nos termos do Art. 1.784 do CC, tornando inviável que o cônjuge meeiro, subsistindo herdeiros necessários, inclusive menores, como no caso em questão, disponha de imóvel integrante do monte partilhável, ignorando formalidades e requisitos indispensáveis, encerrando negócio nulo de pleno de direito, determinando sua desconstituição, com o retorno dos envolvidos ao status quo ante, ou seja, a devolução dos valores pagos no negócio e o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, no intuito de se afastar o enriquecimento ilícito. 3. Ressalvo que a consumação da nulidade e restituição do imóvel à Apelada e demais herdeiros de Lourival Pereira da Silva está condicionada ao pagamento do valor pago pelo terreno e da indenização referente às benfeitorias inseridas no imóvel pela Apelante, conforme se apurar em liquidação de sentença, assegurando-lhe, por conseguinte, o direito de retenção até que haja a efetiva indenização. 4. Apelação provida. (Acórdão 1150700, 20130110573627APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 364/369) Vislumbro probabilidade de provimento do recurso, na medida em que o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico conduz as partes ao estado anterior, o que não foi considerado na decisão agravada. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está demonstrado, pois foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse do espólio sobre o imóvel em litígio, o qual serve de residência para o agravante José Ivani Feitosa Rodrigues e sua família. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator